Tribunal: TJSP
Processo: 3000034-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Ação ordinária. Policial Militar reformado e Professor. Pleito de afastamento da incidência do redutor constitucional sobre a somatória dos rendimentos. Indeferimento de tutela de urgência. Cumulação regular e lícita de cargos públicos. Fumus boni juris. Precedentes neste E. Tribunal de Justiça e no C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido em parte, desprovido na parte conhecida,

Ementa:
Ação ordinária. Policial Militar reformado e Professor. Pleito de afastamento da incidência do redutor constitucional sobre a somatória dos rendimentos. Indeferimento de tutela de urgência. Cumulação regular e lícita de cargos públicos. Fumus boni juris. Precedentes neste E. Tribunal de Justiça e no C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido em parte, desprovido na parte conhecida, com observação.